Tribunal: TJDFT
Processo: 0703557-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Processo : 0703557-11.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 224851146 dos autos originários n. 0737297-25.2023.8.07.0001), proferida em cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação à penhora de valores bloqueados na conta bancária do executada, aqui agravante, via SISBAJUD. Fundamentou o juízo originário: Ao ID 224822370, a parte executada apresentou impugnação ao bloqueio de seus ativos financeiros efetuado no SISBAJUD. Informa que os valores bloqueados seriam utilizados para a manutenção do funcionamento de suas atividades empresariais. Em que pesem as alegações da executada, estas não podem prosperar porque a executada não trouxe qualquer documento capaz de comprovar que o módico valor penhorado geraria tais prejuízos à manutenção de seu funcionamento. Registro, ademais, que o único bloqueio realizado no presente processo é no pequeno valor de R$ 23.566,41 (ID n. 222700241) face a dívida executada, o que não corrobora com a alegação apresentada pela executada. Não se pode olvidar que a executada é devedora contumaz em diversos processos que tramitam no TJDFT e não trouxe qualquer manifestação no sentido de efetuar o pagamento ou ao menos indicar meios de fazê-lo. Desta forma, diante da inexistência da robustez das argumentações carreadas pela parte executada, rejeito a impugnação de ID 224822370 e de 224822370 e mantenho intacto o bloqueio de ID n. 161640667. O agravante sustenta a impenhorabilidade da quantia constrita de R$ 23.566,41, ao argumento de que constitui faturamento da empresa destinado à manutenção das atividades hospitalares prestadas pela devedora. Destaca que “a penhora desses recursos inviabiliza a continuidade da prestação de serviços essenciais à saúde e ao atendimento de pacientes, ferindo princípios processuais e constitucionais fundamentais”. Explica que os recursos existentes nas contas bancárias são utilizados para “custeio imediato da operação hospitalar, como demonstram os documentos anexos, que evidenciam a destinação dos valores para pagamento de salários, encargos trabalhistas, insumos hospitalares, medicamentos e serviços de terceiros”. Afirma que a necessidade de satisfazer o processo executivo não pode se sobrepor ao funcionamento de serviço essencial, como a assistência à saúde. Salienta que o bloqueio recorrente da totalidade da execução, sem considerar a destinação dos recursos do executado, desvirtua o objetivo do processo executivo, que deve garantir o equilíbrio entre o direito do credor e a viabilidade do devedor. Defende violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, “pois a paralisação das atividades do hospital trará prejuízos imensuráveis não apenas para a Executada, mas para todos os funcionários, prestadores de serviço e, principalmente, pacientes que necessitam de atendimento ininterrupto”. Enumera os gastos básicos do hospital agravante e pontua que a execução já está garantia por penhora no rosto dos autos n. 0711643-36.2023.8.07.0001, outrora deferida pelo juízo a quo. Requer concessão da tutela de urgência recursal “para suspender o bloqueio das contas da Agravante, garantindo a execução exclusivamente por meio da penhora no rosto dos autos”. Decido. Admito o agravo de instrumento, com base no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Cuidando de penhora de ativos financeiros em conta bancária, via SISBAJUD, incumbe ao executado provar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, conforme dispõe o art. 854, § 3o, inc. I, do CPC. Não comprovada a impenhorabilidade dos valores bloqueados em conta bancária, resta ausente o fumus boni iuris para liberação das quantias. Confira-se o aresto desta eg. Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRA JUDICIAL. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. BLOQUEIO DE QUANTIA PELO SISTEMA BACENJUD. COMPROVAÇÃO QUANTO À NATUREZA DA VERBA PENHORADA. ÔNUS PROCESSUAL DA PARTE EXECUTADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Não há como reconhecer a probabilidade de provimento do presente recurso, uma vez que nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do CPC, "incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis". 2. De fato, cumpre à parte executada comprovar que a quantia bloqueada constitui verba de natureza salarial ou, ainda, que esteja inserida em alguma das hipóteses do rol de impenhorabilidade do art. 833 do CPC. 3. Propriamente, não há como transferir o encargo processual quanto à comprovação da natureza dos valores bloqueados, uma vez que o maior interessado na proteção de seu patrimônio é o próprio executado, que pode, sem qualquer embaraço processual, impugnar o bloqueio judicial de valores depositados em sua conta bancária. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (AGI 0746232-62.2020.8.07.0000, Rel. Desembargadora Nídia Corrêa Lima, 8a Turma Cível, julgado em 18/2/2021, DJe 5/3/2021. Grifado) No caso, o hospital agravante sustenta a impenhorabilidade da quantia constrita, ao argumento de que constitui verba destinada ao pagamento de despesas correntes indispensáveis ao seu funcionamento. Do exame do substrato probatório, verifico que o agravante comprovou a alegação, porquanto juntou planilha de custos fixos mensais, no valor de R$ 2.633.719,81 (id. 224468383 – p. 2/3 na origem), além de documentos que demonstram o destino das despesas (id. 224468383 – p. 4, 63/67 na origem), folha de pagamento dos funcionários (id. 224468383 – p. 8/12 na origem), orçamento de insumos (id. 224468383 – p. 13/51 na origem), equipamentos alugados (id. 224468383 – p. 52/63 na origem), bem como a quantidade de pacientes internados (id. 224468383 – p. 68 na origem). Cumpre ressaltar que o bloqueio de R$ 23.566,41 atingiu contas do agravante em seis instituições financeiras e foi efetivado em 15/01/2025 (id. 222700241 na origem). E, considerando a breve impugnação à penhora, destacando que a quantia bloqueada é essencial ao funcionamento do hospital agravante, urge concluir pela verossimilhança da alegação. Com efeito , a módica quantia penhorada (R$ 23.566,41) frente ao valor total da execução (R$ 699.055,32) não constitui fundamento para afastar a impenhorabilidade da verba. No particular, sobressai ponderar que a tentativa de bloqueio feita pelo SISBAJUD atinge todos os bancos que o devedor possui conta, de modo a indicar que, de fato, o agravante passa por dificuldades financeiras, ou seja, a manutenção da penhora pode comprometer seu funcionamento. Por fim, não olvido da existência de penhora no rosto dos autos deferida em favor da agravada junto ao processo no 0711643-36.2023.8.07.0001, onde o agravante é credor de R$ 2.597.875,06 (id. 221234264 na origem). Nesse quadro, evidencio a probabilidade do direito invocado pela agravante. Todavia, ausente o perigo de dano porque o juízo a quo condicionou o levantamento pela exequente à preclusão da decisão agravada. Enfim, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Ademais, o pedido de desbloqueio imediato encontra óbice no art. 300, § 3o, do CPC, tendo em vista o perigo de irreversibilidade dos efeitos da tutela antecipada pretendida. Assim, indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 14 de fevereiro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator